Tribunal: TJMT
Processo: 0002954-52.2008.8.11.0003
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-26
Data de publicação: 2022-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002954-52.2008.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Irregularidade no atendimento]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/1276-98 (APELADO), WILLIAM JOSE DE ARAUJO - CPF: 230.134.941-15 (ADVOGADO), CINARA CAMPOS CARNEIRO - CPF: 411.776.221-49 (ADVOGADO), JOSE MANOEL DE ARRUDA ALVIM NETTO - CPF: 207.122.358-68 (ADVOGADO), EDUARDO PELLEGRINI DE ARRUDA ALVIM - CPF: 056.529.488-17 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), LUCIANO PORTEL MARTINS - CPF: 785.818.931-04 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO RAMOS DOMBROSKI - CPF: 008.480.020-83 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO — AÇÃO CIVIL PÚBLICA — CUMPRIMENTO DE SENTENÇA — MULTA COMINATÓRIA —
CUMPRIDAS AS OBRIGAÇÕES IMPOSTAS JUDICIALMENTE — PAGAMENTO — INADMISSIBILIDADE.

A multa cominatória tem a única finalidade de forçar o obrigado a cumprir a obrigação de fazer ou de não fazer imposta judicialmente, já que não tem caráter indenizatório ou de ressarcimento, pelo que verificado que as obrigações foram cumpridas, não há que se falar em pagamento da multa cominatória.

Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

Apelação interposta pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra a sentença (Id. 109481953) proferida em cumprimento de sentença em ação civil pública.

Assegura que “
não obstante o teor dos documentos de fls. 1202/1246, que demonstram que no mês de junho de 2019 houve uma média de tempo de espera de 04:33 minutos para o atendimento prioritário e 05:36 minutos para o atendimento convencional, é certo que desde o trânsito em julgado da sentença o estabelecimento Banco do Brasil teve tempo mais que suficiente para fazer cumprir as obrigações de acessibilidade e atendimento célere dos consumidores, mas a par disso, quando da fiscalização realizada pelo PROCON Municipal em 07/05/2018, restou constatado um tempo variável de 46 à 54 minutos para o atendimento convencional e de 1 hora à 1 hora e 04 minutos para o atendimento prioritário, em flagrante desrespeito à Lei Municipal no 7.612/2013.
”.

Assevera que “
ante as irregularidades já constatadas pelo PROCON na última fiscalização (descumprimento aos itens A.1 e A4)
” é cabível a exigência da multa cominatória no valor de R$ 640.731,83: seiscentos e quarenta mil setecentos e trinta e um reais e oitenta e três centavos.

Requer o provimento do recurso para que seja dado “
sequência à execução em face do estabelecimento apelado e aplicando-se multa ao Banco do Brasil pelo descumprimento reiterado das obrigações de fazer e não fazer
”.

Contrarrazões (Id. 109481975).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer da doutora Eliana Cícero de Sá Maranhão Ayres Campos (Id. 111715497), opina pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis, no ponto de interesse, o teor da sentença:

[...] Dessa forma, atendidas todas as exigências contidas nas letras ‘a.1’ a ‘a.15’, impõe-se a extinção da execução da sentença e, consequentemente, o indeferimento do pedido de aplicação de multa formulado pelo Ministério Público.

Registre que não há razão para aplicar multa, uma vez que todas as exigências foram cumpridas pelo Banco do Brasil.

Quanto ao Banco Bradesco, o próprio exequente reconheceu o cumprimento das obrigações (fls. 1.258/1.259).

Deixo de analisar as demais questões levantadas na impugnação relativas a cobrança da multa diária (excesso no cálculo da multa em razão do limite do valor da multa diária fixado pelo acórdão, ausência de intimação pessoal do devedor após a sentença, e redução da multa), em razão do cumprimento integral de todas as obrigações impostas na sentença.

Posto isso, nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, julgo extinta a presente ação de execução. [...].
(Id. 109481953 – fls. 57/58).

Em pretensão com a finalidade de exigir que o Banco do Brasil S.A. e o Banco Bradesco S.A. cumprissem as normas de proteção aos consumidores, multa cominatória foi imposta na sentença. Em julgamento da apelação no 17000/2014 foi fixado como “
teto máximo
” da multa imposta o valor de R$ 300.000,00: trezentos mil reais.

Eis o teor do dispositivo da sentença proferida na ação civil pública, na data de 8 de maio de 2013:

[...] 33. Ante o exposto e atendendo a tudo mais que dos autos consta, julgo parcialmente procedentes os pedidos inseridos na peça vestibular, ex vi do art. 269, I, do Estatuto Processual Civil, confirmando, assim, a tutela antecipada concedida (fls. 547/554), para o fim de
determinar que os requeridos cumpram as exigências contidas nas letras ‘a.1’ a ‘a.15’, das fls. 64/67, sob pena de pagamento de multa diária de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), sendo referida penalidade de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), no que tange à inobservância das exigências contidas nas letras ‘a.1’, ‘a.2’ e ‘a.9’
, o que faço com base no art. 84, §4o, da Lei n.o 8.078/90, c/c art. 461, § 4o, do Código de Ritos, bem como para condenar os demandados ao cumprimento das disposições legais indicadas na letra ‘c’, da fl. 67. [...]. (Id. 109476048 – fls. 52). [sem negrito no original]

O voto condutor do acórdão proferido no julgamento da apelação no 17000/2014, interposta pelo Banco do Brasil S.A., é, no essencial, do teor seguinte:

[...] Todavia, não há como deixar de concordar com o apelante que a multa diária, fixada em R$ 30.000,00 e R$ 60.000,00 é exacerbada, na medida em que não foi estabelecido um limite, podendo atingir valores inimagináveis.

A finalidade das
astreintes
é dar efetividade às medidas, desmotivar eventual descumprimento, não se confundindo com eventual penalidade imposta administrativamente pela Lei Municipal 3.061/99
.

Sendo assim, a sentença apenas comporta modificação na forma da incidência da multa fixada, a fim de não atingir valores exacerbados, fixando-se um limite para a cumulação da multa diária, que fixo em R$ 300.000,00 (trezentos mil reais).

Diante disso, dou provimento parcial ao apelo, para reformar a sentença apenas na parte relativa
à fixação das multas, acrescentando que estão limitadas ao teto de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais)
.

É como voto. (TJ/MT, Terceira Câmara Cível, apelação no 17000/2014, relatora Desembargadora Vandymara G. R. P. Zanolo, julgamento em 3 de março de 2015, Id. 109476048 – fls. 171/172). [sem negrito no original]

O trânsito em julgado foi certificado na data de 3 de julho de 2017 (Id. 109476049).

Pois bem.

A multa cominatória, tanto sob a égide do Código de Processo Civil (artigo 461, § 6o), quanto no em vigor (artigo 537, § 1o, I), a sua diminuição ou exclusão, sempre se considerou juridicamente admissível.

[...] 3. Ademais, ‘a jurisprudência desta Corte entende que a multa prevista no art. 461, § 6°, do Código de Processo Civil, pode ser revista, de ofício ou a requerimento da parte, em qualquer momento, até mesmo após o trânsito em julgado da decisão, em sede de execução, quando se verificar que foi estabelecida fora dos parâmetros da razoabilidade ou quando se tornar exorbitante, podendo gerar enriquecimento indevido.’ (AgRg no AREsp 787.425/SP, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe 21/3/2016).

4. Embargos de declaração acolhidos com efeitos modificativos para, afastando-se a incidência da Súmula 115/STJ, negar provimento ao agravo regimental. (STJ, Primeira Turma, EDcl no AgRg no AREsp 726554/BA, relator Ministro Sérgio Kukina, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 2 de junho de 2016).

[...] A teor da regra constante do artigo 461 do CPC, pode o magistrado alterar, até mesmo de ofício, o valor da multa cominatória, quando este se revelar insuficiente ou excessivo, ainda que depois do trânsito em julgado da sentença, não se aplicando a preclusão. [...]. (STJ, Quarta Turma, AgRg no AREsp 322829/PE, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 16 de março de 2016).

Agravo regimental no agravo em recurso especial. Processo civil. Astreintes. Fixação em medida cautelar. Exibição de documentos.
Trânsito em julgado. Execução. Afastamento da multa diária. Possibilidade
. [...]. (STJ, Terceira Turma, AgRg no AREsp 306589/RS, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 4 de dezembro de 2014). [sem negrito no original]

[...] Circunstâncias que, examinadas sob os aspectos processual e sobretudo material da multa pecuniária, recomendam substancial diminuição do valor reclamado na execução de sentença.

Providência cabível, mesmo após o trânsito em julgado da sentença, à luz do disposto no art. 461, §6o, do CPC. Precedentes da Corte
.

5. Recurso especial conhecido e provido em parte. (STJ, Quarta Turma, REsp 1006473/PR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, redator p/ acórdão Ministro Marco Buzzi, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 19 de junho de 2012). [sem negrito no original]

[...] 1 -
A decisão que arbitra a
astreinte
não faz coisa julgada material, pois ao magistrado é facultado impor essa coerção, de ofício ou a requerimento da parte, cabendo a ele, da mesma forma, a sua revogação nos casos em que a multa se tornar desnecessária.

2.
É cabível exceção de pré-executividade com objetivo de discutir matéria atinente à
astreinte
. [...]. (STJ, Terceira Turma, REsp 1019455/MT, relator Ministro Massami Uyeda, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 15 de dezembro de 2011). [sem negrito e com itálico no original]

A
imposição de multa tem-se se revelado, na prática, sem qualquer efetividade, uma vez que persiste a demora no cumprimento e, depois de satisfeito o dever, a sanção punitiva acaba por se transformar em um
plus
, corriqueiramente de alto valor.

Ora, a multa cominatória tem a única finalidade de forçar o obrigado a cumprir a obrigação de fazer ou de não fazer imposta judicialmente, já que não tem caráter indenizatório ou de ressarcimento.

[...] A natureza jurídica das astreintes - medida coercitiva e intimidatória - não admite exegese que a faça assumir um caráter indenizatório, que conduza ao enriquecimento sem causa do credor. O escopo da multa é impulsionar o devedor a assumir um comportamento tendente à satisfação da sua obrigação frente ao credor, não devendo jamais se prestar a compensar este pela inadimplência daquele. [...]. (STJ, Terceira Turma, REsp 1354913/TO, relatora Ministra Nancy Andrighi, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 31 de maio de 2013).

No caso, a multa cominatória alcançou seu objetivo, visto que o apelado cumpriu as obrigações impostas. Nesse sentido, consignou a sentença:

[...]
O Ministério Público sustenta que o Banco do Brasil não cumpriu as seguintes obrigações:

a.1) colocar pessoal suficiente no setor de caixas para prestar atendimento no prazo máximo (e não médio, pois mesmo tais intervalos já são longos e destinados apenas a balizarem apenas dias de excepcional movimento) de 25 minutos em dias normais, e 40 minutos em véspera ou após feriados prolongados.

a.3) fixar em lugar visível os tópicos principais da Lei Municipal no 3.061/1999, como número da lei, tempo de permanência na fila, órgão fiscalizador com respectivo número telefônico para denúncias.

a.4) disponibilizar ao usuário portador de deficiência física ou com mobilidade reduzida, idosos, gestantes, lactantes, pessoas com criança de colo, um ou mais caixas convencionais exclusivos de atendimento prioritário, com tempo de espera menor do que os demais caixas.

Na hipótese, o exequente sustenta o não cumprimento do item a.1 com base no auto de constatação realizado pelo PROCON, na data de 07/05/2018 (fls. 1.145/1.149), alegando que o Banco do Brasil ‘não dispõe de pessoal suficiente e necessário no setor de caixas para atendimento de consumidores, no prazo máximo de 25 minutos em dias normais e 40 minutos em véspera ou após feriados prolongado, já que constou um tempo variável entre 46 a 54 minutos nos atendimentos ao público em geral e de 1 hora e 04 minutos para o atendimento prioritário’ (fls. 1.182).

Consoante se denota do auto de constatação de fls. 1.118,
na fiscalização realizada pelo PROCON, datada de 08/11/2017, o tempo de espera no atendimento ao público em geral variava entre 16 a 18 minutos, e de 2 minutos para o atendimento prioritário
.

O Banco do Brasil esclareceu que realizou adequações no setor de atendimento dos caixas, e que agora é realizado abaixo do tempo regulamentar desde a última visita do órgão fiscalizador em maio/2018, sendo que o tempo de espera, no mês de junho de 2019, era de 00:04:33 para o atendimento prioritário e 00:05:36 para o atendimento convencional (fls. 1.194/1.195). Para tanto, juntou os documentos de fls. 1.202/1.246.

No caso, razoável analisar o conjunto de elementos constantes nos autos.

Na hipótese,
em duas oportunidades (novembro de 2017 e junho de 2019), constatou-se que o banco executado observou o tempo de espera no atendimento dos caixas previsto na Lei Municipal no 7.612/2013 (25 minutos em dias normais, e 40 minutos em véspera ou após feriados prolongados)
.

Além disso, temos que levar em consideração que o dia da fiscalização que apurou o descumprimento (07/05/2018 – fls. 1.145/1.149), se tratava de uma segunda-feira e, ainda, era início do mês (quarto dia útil), data de pagamento de muitos funcionários públicos, privados e aposentados, de vencimento de diversos boletos, já que a grande maioria vencem no início do mês, quando as pessoas recebem seus salários.

Assim, não entendo plausível considerar tão somente a fiscalização de fls. 1.145 para afirmar que o Banco do Brasil descumpriu o item a.1 constante na sentença.

Se assim fosse, na fiscalização de fls. 1.120 o banco Bradesco descumpriu referida obrigação e, nem por isso, o exequente considerou que houve o inadimplemento por parte do aludido executado.

Por estas razões,
levando-se em consideração o conjunto de documentos encartados aos autos, verifica-se que o Banco do Brasil cumpriu a obrigação imposta no item a.1 da sentença, de modo que não há que se falar em aplicação de multa quanto a este ponto
.

Quanto ao descumprimento do item a.3 (fixar em lugar visível os tópicos principais da Lei Municipal no 3.061/1999), o exequente alega que a cópia da legislação juntada às fls. 1.201-v não se trata da Lei Municipal no 7.612/2013, mas sim da Lei no 8.117/2014, que altera o artigo 5o e inclui mais um artigo na lei no 7.612/2013 (fls. 1.257).

Tal alegação não merece prosperar. Isso porque,
a fiscal do PROCON no auto de constatação de fls. 1.145 afirma que a ‘empresa fiscalizada mantém afixada cópia da Lei Municipal no 7.612/2013
, porém, mantendo a redação do artigo 6o, o qual fora totalmente revogado, ficando o caput do mencionado artigo com a seguinte redação: ‘Artigo 6o. O não cumprimento das disposições da Lei sujeitará o infrator nas penalidades contidas no Código de Defesa do Consumidor, Lei Federal no 8.078/90, especialmente as contidas no caput 56 e 57 e seus respectivos parágrafos da referida lei federal’’.

O cumprimento desta obrigação também foi verificado pelo auto de constatação de fls. 1.118
.

Assim,
resta claro que o Banco do Brasil cumpriu a obrigação prevista no item a.3
.

De igual forma,
verifica-se que o banco executado cumpriu a obrigação constante do item a.4
(disponibilizar ao usuário portador de deficiência física ou com mobilidade reduzida, idosos, gestantes, lactantes, pessoas com criança de colo, um ou mais caixas convencionais exclusivos de atendimento prioritário, com tempo de espera menor do que os demais caixas).

O auto de constatação de fls. 1.145/1.146 aponta que o executado disponibiliza ao usuário com deficiência física ou com mobilidade reduzida, idosos, gestantes, lactantes, pessoas com criança de colo, um caixa convencional exclusivo de atendimento prioritário, o que também é comprovado pelos documentos de fls. 1.197, 1.197-v, 1.198-v e 1.199
.

Quanto ao tempo de espera, conforme acima analisado, verifica-se que o tempo de espera do caixa prioritário é menor que os demais caixas, conforme se infere das fls. 1.118 e 1.194/1.195).

Assim,
denota-se que tal obrigação também foi cumprida pelo Banco do Brasil
.

Dessa forma,
atendidas todas as exigências contidas nas letras ‘a.1’ a ‘a.15’, impõe-se a extinção da execução da sentença e, consequentemente, o indeferimento do pedido de aplicação de multa formulado pelo Ministério Público
.

Registre que
não há razão para aplicar multa, uma vez que todas as exigências foram cumpridas pelo Banco do Brasil
. [...].
(Id. 109481953 – fls. 54/58). [sem negrito no original]

Em conclusão, entendo que, inadmissível a exigência de pagamento da multa cominatória fixada,
porquanto alcançada a sua finalidade,
ainda que verificada
a demora no cumprimento.

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2022